Tribunal: TJDFT
Processo: 0724406-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MIX GESTAO DE NEGOCIOS E REPRESENTACAO LTDA (agravante/executada) em face da decisão proferida (ID 198904667, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0707389-78.2023.8.07.0014, proposta pelo FACILITIES EVENTOS LTDA (agravado/exequente), que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante/executada. Em suas razões recursais (ID 60298350), a agravante/executada alega, em síntese, que o documento apresentado pela agravada não detém características de título executivo extrajudicial, mesmo assim buscou seu direito por meio da ação de execução, sendo que, o rito correto seria por meio do processo de conhecimento. Sustenta que, para se iniciar a ação executória, há a necessidade do preenchimento dos requisitos, obrigação certa, líquida e exigível, conforme versa o artigo 783 do CPC, sendo que o documento apresentado pela parte agravada é hábil a autorizar e fundamentar ação de cobrança ou monitória, mas não para embasar o ora processo de execução. Argumenta que, portanto, a ausência das testemunhas não implica que o negócio jurídico está maculado por falsidade ou inexigibilidade, mas sim que o documento particular não será qualificado como título executivo extrajudicial, tendo o credor outros meios judiciais de buscar o cumprimento de seus termos, como dito anteriormente ação de cobrança ou monitória. Defende que a via eleita pelo exequente foi demasiadamente equivocada, visto que o rito que contempla seu pedido é o procedimento comum por meio da ação de cobrança, dada a sua abrangência e duração mais longa, com possibilidade ampla de produção de provas e de defesa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja determinada a suspensão dos atos expropriatórios até decisão final da exceção de pré-executividade e, no mérito, o provimento desse agravo de instrumento para julgar procedente o pedido para extinguir a ação de execução sem resolução de mérito em virtude da inadequação da via eleita. Preparo (ID 60445247). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, que alega inadequação da via eleita. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.